Tribunal: TJDFT
Processo: 0000721-67.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000721-67.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADOS: DISCADO DISTRIBUIDORA CAMPINEIRA DE DOCES LTDA - ME, M VALLE CONSTRUCOES LTDA, WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Por fim, alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 14986387 , para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA, OAB/DF 11.880. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026